Tribunal: TJES
Processo: 5010059-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010059-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: VALMERI CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE REQUERIDO. AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO. FUNGIBILIDADE ENTRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui, que concedeu tutela de urgência para determinar a implantação do benefício de auxílio-doença em favor de Valmeri Correa da Silva. O agravado havia requerido, na petição inicial, a concessão de auxílio-acidente, sendo, contudo, deferido auxílio-doença com base em laudos médicos que apontavam incapacidade laboral temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão judicial de benefício previdenciário diverso do expressamente requerido na petição inicial, com fundamento no princípio da fungibilidade, notadamente entre auxílio-acidente e auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente o princípio da fungibilidade, admitido em ações previdenciárias, permitindo a concessão de benefício diverso do pleiteado quando os elementos probatórios indicam adequação a outro benefício legalmente previsto.

Os laudos médicos juntados aos autos apontam incapacidade laboral temporária, o que autoriza a concessão de auxílio-doença e não de auxílio-acidente, que pressupõe redução permanente da capacidade laboral com consolidação de sequelas.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de concessão de benefício previdenciário diverso do postulado, desde que observados os requisitos legais, sem configuração de julgamento extra ou ultra petita.

Não se verifica ilegalidade na decisão recorrida, que se apoia em cognição própria das tutelas provisórias e na jurisprudência consolidada sobre a fungibilidade entre benefícios por incapacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui, que concedeu tutela de urgência determinando a implantação do benefício de auxílio-doença em favor de
VALMERI CORREA DA SILVA
, ora Agravado.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
o Juízo
a quo
proferiu decisão diversa do pedido formulado na inicial, uma vez que o agravado pleiteou a concessão de benefício de auxílio-acidente, e não auxílio-doença;
(ii)
o Código de Processo Civil é claro ao vedar que o juiz profira decisão de natureza diversa do que foi demandado (art. 492 do CPC);
(iii)
não há fungibilidade entre o auxílio-acidente e os benefícios por incapacidade, pois o primeiro pressupõe a capacidade para o trabalho com alguma limitação decorrente de acidente, enquanto os demais decorrem de incapacidade laboral;
(iv)
a decisão recorrida deve ser reformada pela ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-doença.

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

Ao deferir a tutela de urgência requerida pelo Agravado, a ilustre magistrada singular consignou os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“Da análise detida dos autos, verifico que estão presentes os requisitos previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Vejamos:

A probabilidade do direito invocado está demonstrada nos documentos acostados aos autos, notadamente os laudos de ID 33237652, emitidos por médico com especialidade em ortopedia e traumatologia, que descrevem que o autor está em acompanhamento médico sem melhora do quadro, com piora na mobilidade repetitiva e esforço contra resistência, evolução crônica e progressiva, incurável, limitação funcional e incapacidade laboral por tempo indeterminado.

Outrossim, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também está demonstrado e consiste em impor ao demandante um prejuízo decorrente do não exercício de seus direitos desde já, mormente pelo caráter do benefício pleiteado, de cunho nitidamente alimentar.

Julgado neste sentido:

(...)

Destaco, contudo, que, na presente hipótese deve ser aplicado o princípio da fungibilidade, pois, em que pese o autor esteja postulando o benefício de auxílio acidente, os laudos médicos apresentados (ID 33237652) descrevem a incapacidade laboral do demandante, e não redução de capacidade laboral com consolidação de sequelas.

Logo, de acordo com o princípio da fungibilidade que se aplica às ações previdenciárias, deve ser deferido ao segurado o benefício de incapacidade que se mostre adequado às peculiaridades do caso concreto, e não necessariamente o que foi por este postulado. Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência e a TNU (Turma Nacional de Uniformização):

Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC. (TNU)

Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) conceda, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação desta decisão, o benefício de auxílio-doença em favor do autor. Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).”

Com efeito, não se desconhece que o auxílio-acidente, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213/1991, é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de um acidente, ficou com sequelas que reduziram sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Lado outro, o auxílio-doença, nos termos do art. 59, da Lei n. 8.213/1991, é benefício previdenciário concedido ao segurado temporariamente incapaz de exercer suas atividades laborais habituais em razão de um acidente de trabalho ou doença ocupacional. O objetivo é garantir a subsistência do trabalhador enquanto afastado do trabalho para tratamento médico e respectivo restabelecimento de sua saúde.

Todavia, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que, “
em matéria previdenciária, é possível ao magistrado flexibilizar o exame do pedido veiculado na peça exordial, e, portanto, conceder benefício diverso do que foi inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, sem que tal técnica configure julgamento extra ou ultra petita
” (AgInt no AREsp n. 1.706.804/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021).

Nesse mesmo sentido é a orientação que prevalece no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive no contexto de deferimento do auxílio-doença acidentário enquanto requerido auxílio-acidente, como no caso ora
sub examine
.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. FUNGIBILIDADE ENTRE OS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo hipótese do art. 496 do Código de Processo Civil, independe a existência de comando sentencial para apreciação do caso em sede de remessa necessária.
2. Nas ações previdenciárias se deve flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se tratando de julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial. Precedentes do STJ.
3. A Lei 8.213/1991 dispõe sobre a possibilidade de concessão do auxílio-acidente (art. 86) e o auxílio-doença acidentário (art. 59), sendo o primeiro de natureza indenizatória em razão da redução da capacidade laboral parcial e permanente do sujeito e o segundo benefício pecuniário que pressupõe a incapacidade temporária decorrente de doença ou acidente. 4. Constatado no laudo pericial a existência de incapacidade total e temporária,
deve-se deferir o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, haja vista que não há provas de consolidação da patologia alegada para a concessão do auxílio-acidente
. 5. Uma vez constatado em perícia o início da incapacidade laboral, deve-se considerar aquela data como início do pagamento do benefício até a conclusão da reabilitação do autor. 6. O termo inicial para pagamento do benefício previdenciário foi fixado em data posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (09/12/2021), devendo-se incidir as parcelas previdenciárias a Taxa SELIC, que comporta juros e correção monetária. 9. Considerando o tempo de tramitação da ação e a matéria técnica envolvida, devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 15% sobre o valor da condenação. 10. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do INSS conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. (TJES - Apelação Cível nº. 0009167-73.2018.8.08.0014; Relator: Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06.05.2024)

Colhe-se da decisão recorrida que a magistrada
a quo
justificou o deferimento de benefício previdenciário diverso do pedido à luz dos elementos da própria causa de pedir, consignando que “
os laudos médicos apresentados (ID 33237652) descrevem a incapacidade laboral do demandante, e não redução de capacidade laboral com consolidação de sequelas
”, circunstância autorizadora do deferimento do auxílio-doença acidentário.

Assim, embora o agravado tenha nominado o benefício previdenciário pretendido como sendo o “auxílio-acidente”, entendeu a julgadora por deferir o “auxílio-doença acidentário”, à vista do quadro de persistência da incapacidade laborativa temporária.

Deste modo, forçoso concluir, à luz da cognição própria das tutelas provisórias de urgência, que a decisão recorrida não padece de ilegalidade ou teratologia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)